Tribunal: TJES
Processo: 5007057-82.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007057-82.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERALDINO ALVES PARREIRA
RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E MORADORES DO LOTEAMENTO CHACARAS PONTAL DO ATLANTICO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE TAXAS ASSOCIATIVAS. ALEGAÇÃO DE DESASSOCIAÇÃO. CONTROVÉRSIA FÁTICA RELEVANTE. INDEFERIMENTO DA PROVA ORAL. SENTENÇA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO DEFENSIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de cobrança de taxas associativas, fundada na manutenção do vínculo associativo e na ausência de prova inequívoca de desassociação do requerido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir se o indeferimento da prova oral, em contexto de controvérsia fática relevante acerca da desassociação do réu, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Existência de controvérsia fática essencial quanto à continuidade do vínculo associativo. Alegação de desassociação apresentada como fato modificativo do direito da autora. Indeferimento da prova oral sob o fundamento de desnecessidade de instrução, seguido de julgamento de procedência baseado justamente na ausência de comprovação do fato alegado pela defesa. Impossibilidade de exigir prova por meio que foi negado à parte. Violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Configuração de cerceamento de defesa. Necessidade de anulação da sentença para reabertura da fase instrutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para realização da audiência de instrução e prolação de nova decisão.
Tese de julgamento:
Configura cerceamento de defesa o indeferimento da prova oral quando a sentença de procedência se fundamenta na ausência de comprovação de fato defensivo cuja prova foi expressamente requerida pela parte.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5007057-82.2024.8.08.0021

RECORRENTE:
GERALDINO ALVES PARREIRA

RECORRIDO:
ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E MORADORES DO LOTEAMENTO CHACARAS PONTAL DO ATLANTICO

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANCA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE TAXAS ASSOCIATIVAS. ALEGAÇÃO DE DESASSOCIAÇÃO. CONTROVÉRSIA FÁTICA RELEVANTE. INDEFERIMENTO DA PROVA ORAL. SENTENÇA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO DEFENSIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de cobrança de taxas associativas, fundada na manutenção do vínculo associativo e na ausência de prova inequívoca de desassociação do requerido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir se o indeferimento da prova oral, em contexto de controvérsia fática relevante acerca da desassociação do réu, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Existência de controvérsia fática essencial quanto à continuidade do vínculo associativo. Alegação de desassociação apresentada como fato modificativo do direito da autora. Indeferimento da prova oral sob o fundamento de desnecessidade de instrução, seguido de julgamento de procedência baseado justamente na ausência de comprovação do fato alegado pela defesa. Impossibilidade de exigir prova por meio que foi negado à parte. Violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Configuração de cerceamento de defesa. Necessidade de anulação da sentença para reabertura da fase instrutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para realização da audiência de instrução e prolação de nova decisão.
Tese de julgamento:
Configura cerceamento de defesa o indeferimento da prova oral quando a sentença de procedência se fundamenta na ausência de comprovação de fato defensivo cuja prova foi expressamente requerida pela parte.

RELATÓRIO

A Recorrida, Associação, ajuizou a ação visando a condenação do Recorrente ao pagamento de taxas administrativas/contribuições sociais, vencidas e vincendas, no valor inicial de R$ 4.413,17 (quatro mil quatrocentos e treze reais e dezessete centavos), alegando que o Recorrente é proprietário de lote no empreendimento e expressamente aderiu ao quadro associativo mediante a assinatura de uma Ficha de Filiação (Id 16456514).

O Juízo
a quo
julgou procedente o pedido, nos seguintes termos (Id 16459058):

“Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do artigo 487 do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E MORADORES DO LOTEAMENTO DE CHÁCARAS PONTAL DO ATLÂNTICO - AMORPONTAL em face de GERALDINO ALVES PARREIRA, para CONDENAR o requerido ao pagamento do valor de R$ 4.413,17 (quatro mil quatrocentos e treze reais e dezessete centavos), referente às taxas associativas vencidas até a data da propositura da ação, conforme tabela de débitos anexada aos autos (ID 47193854), com correção segundo índice da Tabela da Corregedoria de Justiça do TJES desde cada vencimento até a citação, e após, até o efetivo pagamento, através da SELIC.”

O Recorrente opôs Embargos de Declaração (Id 16459061), apontando a contradição entre o relatório (pedido de julgamento antecipado da lide) e a realidade processual (pedido de instrução).

O Juízo de origem, ao julgar os Embargos de Declaração, reconheceu o erro do relatório, esclarecendo que o trecho de anuência das partes com o julgamento antecipado não fora fiel ao ocorrido na sessão de conciliação, mas manteve a sentença inalterada, reafirmando que o deslinde do litígio apenas necessitava da análise de prova documental e do direito aplicável à espécie (Id 16459066).

Inconformado, o Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (Id 16459069), suscitando a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que a sentença condenatória baseou-se sua tese principal (desassociação) na ausência de comprovação inequívoca, a despeito de ter sido impedido de produzir a prova oral para tal fim. Pleiteou, também, a manifestação expressa sobre a violação ao princípio da ampla defesa e, sucessivamente, a reforma do mérito por ilegitimidade da Recorrida e ausência de certeza da dívida.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id 16459074), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

A controvérsia central do litígio reside na obrigatoriedade do Recorrente em arcar com as contribuições sociais da Associação, sendo que a sua defesa se pautou em dois pilares fático-jurídicos essenciais: a alegada desassociação da entidade e a ausência de anuência expressa aos termos da cobrança.

O Recorrente, em sua defesa, expressamente requereu a produção de prova oral, notadamente depoimento pessoal e oitiva de testemunhas, para comprovar a sua inequívoca manifestação de vontade de se desligar da Associação, fato que a Recorrida refutou veementemente, alegando, por sua vez, a ausência de formalização escrita do ato de desassociação, mas também requereu a prova oral para demonstrar a ciência do Recorrente sobre as taxas e o benefício pelos serviços prestados (Id 16459056).

O Juízo de origem, no entanto, indeferiu a instrução sob a premissa de que a matéria seria unicamente de direito e documental (Id 16459053).

A despeito disso, a sentença proferida para julgar procedente a cobrança, ao analisar a defesa do Recorrente, afirmou categoricamente que “A alegação do requerido de que se desassociou não restou comprovada nos autos de forma inequívoca” (Id 16459058).

O direito fundamental à prova não é absoluto, é certo, mas a sua denegação só se justifica quando a prova é irrelevante, impertinente ou inútil para o deslinde da controvérsia. No presente caso, a alegação de desassociação, seja ela formal ou informal, consistia em fato modificativo do direito alegado pela Autora (a continuidade do vínculo associativo) e, de sua comprovação, dependia o acolhimento, ou não, do pedido inicial.

O indeferimento da prova oral, sob o argumento de sua desnecessidade, seguido de um juízo de mérito desfavorável fundado exatamente na ausência de prova da alegação de defesa, equivale a exigir do jurisdicionado a prova de um fato por um meio que lhe foi negado.

Tal conduta configura hipótese de cerceamento de defesa, fulminando o direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa, assegurado pelo art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Desta feita, o julgamento antecipado do mérito, sem a devida instrução probatória para dirimir fatos essenciais e controversos à solução da lide, configura o alegado cerceamento de defesa, o que impõe a anulação da sentença.
Via de consequência, resta prejudicada a análise das demais questões suscitadas no Recurso Inominado.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso,
DANDO-LHE PROVIMENTO
para o fim de
ANULAR a sentença recorrida
, cabendo ao juízo
a quo
a realização da audiência instrutória, com a colheita dos depoimentos testemunhais para, após, proferir novo ato sentencial.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95
.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)